Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013647-46.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Apelante : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : MANOEL BATISTA DE QUEIROZ
Apelado : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
Número do Protocolo : 1013647-46.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, e também por MANOEL BATISTA DE QUEIROZ, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1013647-46.2017.8.11.0041), ajuizada contra pela primeira contra o segundo apelante, julgou parcialmente o pedido para condenar o réu “ao pagamento dos valores correspondentes às prestações (referentes ao plano de saúde contratado junto à autora) vencidas entre fevereiro de 2015 a março de 2016”, e não até fevereiro/2017 como pretendido, por entender que, de um lado, há “prova documental a prestação de serviços de seguro saúde até seu efetivo cancelamento, ocorrido no mês de abril de 2016”, e que, lado outro, “o requerido não impugnou especificadamente o pedido de cobrança dos valores devidos em decorrência dos serviços prestados nos meses anteriores a abril de 2016, ou seja, de fevereiro de 2015 a março de 2016” (cf. Id. no 65499451).
O réu sustenta que, “não obstante o interregno de mensalidades mencionados, no bojo da petição inicial, visando demonstrar a composição dos supostos débitos que compõem a causa de pedir da ação, a apelada apresentou planilha com período absolutamente diverso, porque albergou o período de 11/02/2016 até 10/03/2017”, daí porque não lhe poderia ser exigida impugnação específica da alegação de inadimplemento das parcelas vencidas entre fevereiro/2015 e março/2016, a cujo pagamento foi condenado.
Em outras palavras, diz que “a sentença padeceu de omissão, uma vez que alegou a ausência de impugnação especifica do período de fevereiro/2015 a março/2017, sendo evidente que tais valores não constaram no bojo da inicial, sendo impossível impugnar o que ‘não existe’ na ação”, e que, mesmo opostos competentes embargos declaratórios, o vício não foi sanado em Primeiro Grau (cf. Id. no 65499461 - pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, seja reformada a sentença para que o pedido seja julgado inteiramente improcedente; requer, ainda, “concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na fase recursal, uma vez que o recorrente não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento” (cf. Id. no 65499461 - pág. 1 e 8).
Nas contrarrazões, a autora faz “impugnação à gratuidade da justiça” e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. 65499466).
A autora também apelou (cf. Id. no 65499464); argumenta exclusivamente que, “consoante ao estabelecido no Regulamento” do plano de saúde ao qual aderiu o réu/apelado, “o cancelamento da inscrição do beneficiário não desobriga o responsável pelo Termo de Adesão a honrar o pagamento das contribuições devidas e não liquidadas, bem como, as despesas de participação oriundas da utilização do plano, se houver, até a data do cancelamento pela operadora, ficando sujeito à aplicação das medidas legais cabíveis”, daí porque a sentença deve ser reformada para incluir na condenação as prestações referentes aos meses de abril/2016 a fevereiro/2017, “em virtude de os valores ainda devidos serem referente à coparticipação” (cf. Id. no 65499464 - pág. 5).
Intimado, o réu não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 65499468).
A decisão vinculada ao Id. no 68486995 ordenou intimação do réu para que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, apresentasse prova cabal da fragilidade econômica alegada, bem como de cópia da própria declaração de hipossuficiência financeira.
O réu, então, peticionou requerendo “a juntada aos autos das inclusas fichas financeiras (...), as quais comprovam os rendimentos mensais auferidos que não ultrapassam a quantia líquida de R$ 3.016,00”, e dizendo que, “em razão das dificuldades financeiras enfrentadas (...), houve inclusive o cancelamento do plano de saúde ofertado pela apelada, sendo que a parte declara sua hipossuficiência através de seus patronos, que possuem poderes para tanto” (sic – cf. Id. no 70697457).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O art. 105 do CPC dispõe que “a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica” (grifei).
A procuração anexada ao Id. no 65497039 mostra que o réu outorgou aos advogados os seguintes poderes:
“(...) conferindo-lhes os poderes da cláusula "ad judicia et extra", podendo para tanto, representa-lo(a) em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propondo as ações competentes, e defendo-o(a) nas contrárias, seguindo umas e outras até ulterior decisão, podendo ainda, assinar petições, formular acordos e desistências, firmar recibos, promover recursos de qualquer natureza, receber e dar quitação, levantar e sacar alvarás judiciais, assinar termos, prestar cauções, renunciar a direitos sabre os quais se funda a ação, transigir, promover representações, defesas criminais e administrativas, podendo substabelecer esta a outrem, enfim, agir em tudo para o bom e fiel cumprimento desse mandato”.
Não se vê, pois, poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência financeira, daí porque reputa-se faltante esse documento imprescindível à concessão do benefício almejado.
A propósito da imprescindibilidade, inclusive para fins de presunção de deferimento da benesse, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO NEGADO EXPRESSAMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte requerente, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, mas que pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem a referida declaração” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1849509/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 11/05/2020, DJe 13/05/2020 – grifei e destaquei).
Ainda que assim não fosse, não há prova da condição econômica deficitária; as “fichas financeiras” mencionadas são exatamente as mesmas anexadas à contestação, sendo a mais recente referente a junho/2017, e, mesmo se fossem atuais, revelariam auferimento de renda incompatível com a assistência judiciária gratuita.
O documento apresentado como prova do “cancelamento do plano de saúde ofertado pela apelada” também já estava juntado aos autos há anos, é datado de abril/2016 e, ainda, informa apenas que, “conforme solicitação do servidor acima epigrafado, estamos realizando a exclusão na Folha de Pagamento (SIAPE) a partir do mês de abril de 2016 do Benefício Saúde GEAP”.
A falsa afirmação de que os causídicos detêm poderes para assinar declaração de hipossuficiência econômica e a mera reapresentação de documentos já constantes dos autos põe em xeque, aliás, a própria presunção de que outorgante e outorgados realmente mantém contato frequente e conservam o vínculo de confiança.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se pessoalmente o réu Manoel Batista de Queiroz, no endereço indicado na contestação e na procuração (Rua 3300, Quadra 08, Casa 28, bairro Jardim Imperial, Cuiabá, CEP 78.075-050), para recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, garantindo-lhe, ainda, que tenha pleno conhecimento do estado do processo e possa pedir o que entender de direito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator